Tribunal: STF
Processo: RE 78352
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- DECISÃO TRABALHISTA. "INEXISTÊNCIA DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, DESDE QUE A CONTENDA FOI DECIDIDA A
LUZ DOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LEI QUE SE DIZ TER SIDO APLICADA
COM EFEITO RETROATIVO". RECURSO NÃO CONHECIDO.